Tribunal: STF
Processo: ARE 1353495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENClÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1- Autor, servidor público estadual, que se aposentou em 14/08/1991, tendo incorporado gratificação DAS-08, que não é reajustada. 2- Gratificação de Encargos Especiais (GEE) que foi concedida indistintamente aos servidores por decisão no processo administrativo E-12/150.11912000, com nítida natureza de abono geral, que deve ser estendida aos inativos. 3. Embora tenha sido extinto o próprio instituto da incorporação através da Lei Estadual 2.565196, não houve modificação do critério de revisão e reajuste do direito pessoal já incorporado, sendo resguardados os critérios em vigor. 4. Artigo 40, § 4°, da Constituição Federal em vigor à época em que se aposentou o demandante, que determinava a revisão dos proventos da aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, bem como a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 5. Sentença que julgou procedente o pedido para incluir a parcela correspondente à gratificação de encargos especiais atribuída atualmente aos servidores ativos nos proventos do autor e pagar as prestações pretéritas, vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda 6. Apelação da parte ré que se conhece e a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente